Tribunal: TJDFT
Processo: 0729217-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. PREVI.

1. Se a questão levantada nos embargos foi analisada pelo acórdão combatido de maneira expressa, fundamentada e clara, não há que se falar em obscuridade ou contradição.

2. Não há omissão no acórdão que enfrentou a questão jurídica suscitada no recurso e decidiu-a fundamentadamente.

3. “São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (CPC 1.025)

4. Negou-se provimento aos embargos de declaração do autor e dos réus.